Tribunal: TJDFT
Processo: 0715124-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715124-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO DE ARAUJO LOPES AGRAVADO: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO DE ARAÚJO LOPES em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0737143-41.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora de valores depositados em conta corrente. O agravante alega que é micro produtor rural e que o valor penhorado é inferior a 40 salários-mínimos, tratando-se da remuneração do devedor como trabalhador autônomo, constituindo reserva para as vicissitudes da vida, ainda que não depositada em caderneta de poupança. Requer a concessão da gratuidade de justiça, o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que a penhora seja desconstituída ou, ao menos, para que seja estipulado limite do percentual a ser penhorado. A decisão de ID 58449127 indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, e o agravante recolheu então o preparo no ID 58769863 e 58769864. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo o trecho pertinente a decisão agravada (ID 190089010 nos autos de origem): I. Em petitório de id. 187766851, o executado RAIMUNDO DE ARAUJO LOPES apresentou impugnação ao ato de constrição judicial via sistema SISBAJUD, que resultou no bloqueio da importância de R$ 21.494,51 encontrada em suas contas bancárias, conforme id. 183649155. Alega que a constrição é indevida por ter recaído sobre seus ganhos enquanto trabalhador autônomo, na condição de pequeno produtor rural e comerciante agropecuário, pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade. Alega, ainda, que o dinheiro bloqueado é necessário à sua subsistência e de sua família. Intimada, a parte executada exerceu seu contraditório em id. 188766526, pugnando pela manutenção da medida constritiva ante a não comprovação das alegações por parte do executado. É o breve relatório. Decido. A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No entanto, o executado não comprovou que a penhora tenha recaído sobre verba alimentar, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Suas alegações, com efeito, não foram corroboradas com nenhum elemento probatório que efetivamente comprovasse a origem dos valores indisponibilizados e a suposta natureza alimentar que lhes seria intrínseca - o que poderia ser facilmente demonstrado por meio de extratos bancários, notas fiscais das vendas realizadas à época da constrição, contratos de compra e venda ou mesmo com a declaração de seu imposto de renda. Assim, não restou demonstrado que a quantia bloqueada possui natureza exclusivamente alimentar, de forma a ser alcançada pela alegada impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido. (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) Grifo nosso. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada, mantendo a penhora realizada. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, inclusive dos ganhos de trabalhador autônomo. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; É ônus do executado comprovar que os valores tornados indisponíveis em suas contas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. (destaquei) Compulsando os autos, verifica-se que não há qualquer comprovação da impenhorabilidade desta quantia. Para comprovar suas alegações, o agravante juntou aos autos de origem o extrato bancário de ID 187766856, nota fiscal de compra de vacina para gado (ID 187766857, pág. 1), e declaração do imposto territorial rural (ID 187766857, pág. 2). Contudo, embora os dois últimos documentos comprovem que o agravante é produtor rural, estes não comprovam a origem dos recursos depositados na conta corrente objeto da penhora. Da mesma forma, o extrato bancário de ID 187766856, referente ao período de 30/11/2023 a 6/2/2024, não permite aferir a origem dos recursos depositados. O valor bloqueado excede as entradas na conta durante esse período, as quais incluem recursos oriundos de depósitos e transferências bancárias de terceiros, além de numerosos resgastes de investimentos, que inclusive persistem depois da data da penhora. Assim, inexistente comprovação da origem dos valores depositados na conta corrente do agravante no momento do bloqueio, deve ser mantida a penhora, uma vez que o devedor não se desincumbiu do ônus da prova. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. VALORES ENCONTRADOS NA CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA A ORIGEM. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Os valores oriundos de empréstimo bancário que se encontram depositados na conta corrente do devedor não gozam de proteção de impenhorabilidade, não podendo ser equiparada à verba de natureza salarial. 2. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 3. Ausente comprovação nos autos de que o valor bloqueado possui natureza salarial, deve ser mantida a penhora realizada sobre o valor, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1842964, 07511718020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. 1.Sobre a impenhorabilidade de valores de natureza salarial, o art. 833, IV, do CPC assim prevê que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 2. A impenhorabilidade de salários não tem natureza absoluta, pois admite constrição judicial no caso concreto, em percentual que assegure ao devedor a sobrevivência digna. 3. Odevedor não se desincumbiu de comprovar que os valores bloqueados, de origem e natureza incerta,se trata de verbas de natureza exclusivamente salarial (art. 854, §3o, I, do CPC) e que as constrições prejudicam a subsistência do devedor, afasta-se, pois, a regra da impenhorabilidade, com fundamento no dispostono artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1831724, 07493158120238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, inciso IV do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA. PERCENTUAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme consta no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, que enveredou acerca medida propugnada pela parte agravante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a "regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 2. In casu, a execução foi deflagrada na origem em 2021, sem tentativa de adimplemento espontâneo da devedora, ora agravada, tornando-se, assim, adequada a penhora de parte de seus vencimentos como forma de saldar a dívida por ela contraída. Ademais, a agravada ocupa cargo público no Distrito Federal, percebendo renda bruta bem acima da média da população brasileira. 3. Nessa toada, depreende-se que o devedor aufere renda suficiente para sua própria subsistência e de sua família, ainda que constritos 30% - trinta por cento - de seu salário líquido, mormente ao se considerar a média salarial da população brasileira. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1659284, 07182267420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta corrente, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 7 de maio de 2024 16:48:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador